Tribunal: TJDFT
Processo: 0008411-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008411-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes quantos às planilhas da Contadoria Judicial de ID: 28533006 (DEUSEDIMO COELHO MESQUITA). Brasília, 11 de novembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador